Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-27.2022.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINALVA DOS SANTOS PAIXAO - CPF: 983.924.171-00 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), MARY ELLEN DE ALMEIDA CARVALHO 40472516825 - CNPJ: 38.399.891/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004377-27.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente:

LINDINALVA DOS SANTOS PAIXAO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A / BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA / MARY ELLEN DE ALMEIDA CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a Recorrente afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária. Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários logrado êxito na aplicação do golpe.

3.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais ser mantida incólume, conforme reconhecido na origem.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o consumidor afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ R$ 3.581,24 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Aduz que foi ludibriada por terceiros que teriam informado que seus dados pessoais seriam utilizados para a revisão de sua aposentadoria. Esclarece que após receber os valores entrou em contato com a instituição financeira para realizar a devolução do montante, oportunidade em que transferiu os valores para a Recorrida Mary Ellen de Almeida Carvalho, conforme supostamente determinado pelo banco.

Sustenta que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

As instituições financeiras Recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal da Recorrente.

Isso porque, da análise dos autos, entendo que restou comprovada a ocorrência de fraude eletrônica, que só é viabilizada quando a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, passa todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário.

Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu por telefone, sendo certo que, a fim de se certificar de que estava autorizando suposta revisão de seu benefício previdenciária deveria a parte autora ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros.

Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvido em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito.

Vale ressaltar que, além de fornecer todos os seus dados aos estelionatários, a Recorrida efetuou depósito do valor contratado para pessoa física, ou seja, em conta distinta da financeira.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

No caso concreto, foi a falta de cautela da consumidora que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Outrossim, é forçoso reconhecer que a instituição Recorrida juntou aos autos os instrumentos assinados pela Recorrente quando da contratação do empréstimo consignado, não havendo que se falar, igualmente, em inexistência de relação contratual entre as partes.

Nesse contexto, dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há falar em repetição de valores, bem como ausente o dano moral reclamado, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

LINDINALVA DOS SANTOS PAIXAO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023